Tribunal: STJ
Processo: 0313676-25.2016.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083178 - SC(2025/0402639-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO IMHOF - SC010586
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
AGRAVADO
: FERNANDA PAIVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS RENATO PORTES JÚNIOR - SC014528
PAULO ROBERTO FROES TONIAZZO - SC045650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 5 do STJ e ii) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f19b8ef1-1c8d-4f7d-9a8b-b37980a4f944

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f19b8ef1-1c8d-4f7d-9a8b-b37980a4f944

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083178 - SC(2025/0402639-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES S.A.
ADVOGADOS
: CRISTIANO IMHOF - SC010586
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
AGRAVADO
: FERNANDA PAIVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CARLOS RENATO PORTES JÚNIOR - SC014528
PAULO ROBERTO FROES TONIAZZO - SC045650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 5 do STJ e ii) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE
EDIFICACOES S. A., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de cobrança de comissão de corretagem, ajuizada por FERNANDA PAIVA
Ação
NASCIMENTO GABRIELLI GODOY, em face de EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE
EDIFICAÇÕES S. A., na qual requer o pagamento de comissão de corretagem por
intermediação na venda de unidades, a entrega de automóvel vinculado a campanha de
vendas e a compensação por danos morais.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
FERNANDA PAIVA NASCIMENTO, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55126960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:18
Código de Controle do Documento: 690a49ee-97a9-4a23-96c0-404ab76dc213

APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. [1] EXAME DE ADMISSIBILIDADE.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS. INVIABILIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
[2] MÉRITO. [2.1] PRETENSÃO FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM [ARTS. 722 E 725 DO CC]. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ACERVO
PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS DEMONSTRANDO A APROXIMAÇÃO ÚTIL
ENTRE AS PARTES INTERESSADAS NO NEGÓCIO, POR INTERMEDIAÇÃO DA AUTORA.
NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL CONFIRMADA PELO ADQUIRENTE. COMISSÃO DEVIDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. [2.2]
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A
CONFIGURAR ABALO ANÍMICO. [2.3] SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. [3] RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 688)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da
à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
Súmula 182/STJ
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: i) incidência da
TJ/SC
Súmula 5 do STJ e ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (incidência da
.
Súmula 211/STJ)

I. Da incidência da Súmula 5/STJ
2. Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência da
pois não demonstrou que a análise do
Súmula 5/STJ,
recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
3. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.417.625/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

II. Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial
(Súmula 211/STJ)
Documento eletrônico VDA55126960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:18
Código de Controle do Documento: 690a49ee-97a9-4a23-96c0-404ab76dc213

4. Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, pois se limitou
Súmula 211/STJ
a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido prequestionada.
5. Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
6. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.101.466/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
8. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55126960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:18
Código de Controle do Documento: 690a49ee-97a9-4a23-96c0-404ab76dc213

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.178 / SC
Número Registro: 2025/0402639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03136762520168240005 3136762520168240005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANO IMHOF - SC010586
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
AGRAVADO
: FERNANDA PAIVA NASCIMENTO
ADVOGADOS : CARLOS RENATO PORTES JÚNIOR - SC014528
PAULO ROBERTO FROES TONIAZZO - SC045650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56079234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 5c6ccf68-8c8c-412f-ba86-3f5c96883e0b

AGRAVANTE : EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICACOES S.A.
ADVOGADOS : CRISTIANO IMHOF - SC010586
JORGE HENRIQUE GOULART SCHAEFER MARTINS - SC038354
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
JORGE HENRIQUE SCHAEFER MARTINS - SC003551
BRENDA LISA DELFINO TEODORO - SC059037
NEWTON OSVALDO DE SOUZA FILHO - SC039773
AGRAVADO
: FERNANDA PAIVA NASCIMENTO
ADVOGADOS : CARLOS RENATO PORTES JÚNIOR - SC014528
PAULO ROBERTO FROES TONIAZZO - SC045650
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 5c6ccf68-8c8c-412f-ba86-3f5c96883e0b